Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-44.2021.8.07.0015
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. NEXO DE CAUSALIDADE. INCAPACIDADE. COMPETÊNCIA JUSTIÇA ESTADUAL. MANUTENÇÃO.
I - É indevido o auxílio-doença acidentário, a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente, pois não constatado o nexo de causalidade entre a patologia e o trabalho da autora nem demonstrada a incapacidade laboral permanente dessa.
II – A competência para julgamento das ações previdenciárias é firmada segundo a causa de pedir e o pedido formulados na petição inicial. A verificação do nexo de causalidade entre a patologia e o acidente do trabalho é elemento de mérito que enseja a improcedência do pedido e não a anulação da r. sentença e o declínio de competência para a Justiça Federal.
III - Apelação desprovida.